Tribunal: TJBA
Processo: 8043736-40.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043736-40.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CESAR DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO ALEGA-SE NÃO CELEBRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA LICITUDE DE INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE CRÉDITO. DESCARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DA LIDE. JULGAMENTO CITRA PETITA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ANTONIO CESAR DA SILVA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. O autor alegou desconhecer contrato bancário em seu nome, postulando judicialmente a exibição do referido instrumento contratual e a reparação por danos morais. A sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos, com base na licitude da inscrição de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR). Inconformado, o autor interpôs apelação alegando nulidade da sentença por não enfrentar o pedido principal de exibição documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em julgamento citra petita, ao deixar de analisar o pedido principal de exibição do contrato bancário supostamente inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia gira em torno do pedido de exibição de contrato bancário supostamente celebrado com o banco recorrido, sendo aplicáveis os arts. 396 e 397 do CPC e o art. 6º, III, do CDC, que asseguram ao consumidor o direito à informação.

A sentença recorrida afastou-se completamente do pedido de exibição de documento e julgou liminarmente improcedente a ação com base na licitude da inscrição em sistema de crédito (SCR), fundamento alheio à causa de pedir.

O julgamento citra petita caracteriza vício insanável, por violar o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC, que impõe ao julgador o dever de decidir nos limites da lide.

A ausência de apreciação do pedido principal implica nulidade da sentença, impondo-se a anulação do julgado com retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Ocorre nulidade da sentença por julgamento citra petita quando o magistrado deixa de apreciar o pedido principal constante da petição inicial.

A ausência de enfrentamento do pedido de exibição de contrato bancário, diante da alegação de inexistência da relação jurídica, viola o princípio da congruência.

Deve ser anulada a sentença que não aprecia o mérito da demanda nos exatos limites dos pedidos formulados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §3º; 396; 397; 492. CDC, art. 6º, III.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 463, I, do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8043736-40.2025.8.05.0001, acordam os Desembargadores integrantes da
3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora